Tribunal: STF
Processo: RE 86763
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-12-13
Data de publicação: 1977-12-13

Ementa:
AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. NÃO TEM O EXPROPRIADO O DIREITO DE CONVERTER
A OBRIGAÇÃO DO EXPROPRIANTE DE DAR EM UMA OBRIGAÇÃO DE FAZER. A
PRESTAÇÃO EM ESPÉCIE SÓ PODE SER PEDIDA EM CARÁTER ALTERNATIVO E, EM
CONSEQUENCIA, A DECISÃO JUDICIAL PODE SER CONDENATÓRIA NA OBRIGAÇÃO
ALTERNATIVA DE INDENIZAR EM DINHEIRO OU EM ESPÉCIE, NUNCA, POREM,
CONDENATÓRIA APENAS NA OBRIGAÇÃO DE FAZER, VISTO COMO A ESCOLHA DA
PRESTAÇÃO CONSTITUI UMA FACULDADE DO EXPROPRIANTE, NÃO UM DIREITO DO
EXPROPRIADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO PELA LETRA D, POREM
DESPROVIDO.